Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA À AVÓ MATERNA. RECURSO DA GENITORA VISANDO À ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DOS MENORES.
1. Possuindo a avó a guarda provisória dos menores e não sendo demonstrada situação excepcional capaz de justificar sua alteração, a manutenção da situação fática na qual se encontram os menores não deve ser alterada até que haja um estudo psicossocial, o qual alicerçará uma decisão no melhor interesse das crianças.
2. É imprescindível e obrigatório que a avô, detentora da guarda, facilite a aproximação da mãe com sua prole, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, enquanto não estipulado as diretrizes no caso concreto, a ser estipulado pelo juízo de origem, consoante o art. 1.589 do Código Civil.
3. Agravo conhecido e não provido.